Tribunal: TJSP
Processo: 2160922-78.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Simões de Vergueiro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA R. DECISÃO PELA QUAL FOI INDEFERIDA PESQUISA PELO SISTEMA "BACENJUD", ACERCA DE BENS PENHORÁVEIS DE TITULARIDADE DA EXECUTADA - ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA – INCORREÇÃO PARCIAL DA R. DECISÃO ATACADA - EXCEPCIONALIDADE DA MEDIDA – ÚLTIMAS BUSCAS PROMOVIDAS HÁ MAIS DE SEIS MESES – POSSIBILIDADE DE NOVAS BUSCAS DE BENS EVENTUALMENTE

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA R. DECISÃO PELA QUAL FOI INDEFERIDA PESQUISA PELO SISTEMA "BACENJUD", ACERCA DE BENS PENHORÁVEIS DE TITULARIDADE DA EXECUTADA - ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA – INCORREÇÃO PARCIAL DA R. DECISÃO ATACADA - EXCEPCIONALIDADE DA MEDIDA – ÚLTIMAS BUSCAS PROMOVIDAS HÁ MAIS DE SEIS MESES – POSSIBILIDADE DE NOVAS BUSCAS DE BENS EVENTUALMENTE MANTIDOS EM NOME DA EMPRESA DEVEDORA, TENDO EM VISTA, INCLUSIVE O LAPSO TRANSCORRIDO – DESNECESSÁRIA COMPROVAÇÃO DE EVENTUAL MODIFICAÇÃO DAS CONDIÇÕES FINANCEIRAS DA EXECUTADA – PRECEDENTES NESSE SENTIDO - IMPOSSIBILIDADE DA AGRAVANTE EM SE UTILIZAR DOS MEIOS PRETENDIDOS POR FORÇA PRÓPRIA – RECURSO PROVIDO NESSE TOCANTE.

PEDIDO VOLTADO A REALIZAÇÃO DE PESQUISAS DE BENS MANTIDOS EM NOME DOS HERDEIROS DO ESPÓLIO QUE REPRESENTA A EMPRESA EXECUTADA – PRETENSÃO QUE NÃO COMPORTA ACOLHIDA – APENAS A EMPRESA DEMANDADA FIGURA NO POLO PASSIVO DA LIDE, CONFORME ENTENDIMENTO ADOTADO PELO JUÍZO, E RATIFICADO POR PARTE DESTA TURMA JULGADORA – MANUTENÇÃO DA R. DECISÃO QUANTO A TAL ASPECTO - RECURSO NÃO PROVIDO.